Tribunal: TJDFT
Processo: 0705307-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833 DO CPC NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A impenhorabilidade sobre as verbas de natureza salarial é absoluta, salvo quando visam o adimplemento de prestação alimentícia ou se o devedor auferir renda mensal superior a 50 (cinquenta) salários mínimos.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pela sistemática do recurso repetitivo do REsp no 1.184.765/PA, sedimentou o entendimento acerca da impenhorabilidade das verbas salariais, afastando a possibilidade de interpretações extensivas, ademais das exceções do § 2o do art. 833 do CPC.

3. A tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos é a que deve orientar os tribunais e juízes, nos termos do art. 927, III, do CPC.

4. Recurso desprovido.